Tribunal: TJDFT
Processo: 0039081-28.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039081-28.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ROSINETE VIANA DA CUNHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimadas as partes sobre a retificação de precatório (ID 52011300), a exequente requereu o arquivamento provisório dos autos até o adimplemento dos créditos constantes nos IDs 24826407 e 24825749. O prazo para o DISTRITO FEDERAL responder transcorreu em branco, conforme certidão de ID 53627522. Aguarde-se o pagamento do precatório de n.o 148956 na Secretaria. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador